Tribunal: TJPA
Processo: 0015133-05.2018.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-26

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0015133-05.2018.8.14.0061.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: TUCURUI (VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: GABRIEL HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: PABLO DE SOUZA MELO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA EDWIRGES MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. RELEVÂNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS. MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Evidencia-se, no caso em apreço, que a tese de
insuficiência probatória
sustentada pela defesa sucumbiu diante das
declarações firmes e seguras da vítima
, que corroborada pelo depoimento da testemunha policial que participou da prisão em flagrante, bem como pelo reconhecimento do acusado, formam um acervo probatório suficiente a respaldar o decreto condenatório, eis que demonstram a certeza da autoria do delito de
roubo qualificado
praticado pelo apelante, não havendo razão para acolhimento do pleito
absolutório
.
2
. Restando evidenciada a presença de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, incabível a diminuição da reprimenda para o mínimo legal, devendo a pena-base permanecer tal qual imposta na r. sentença.
3
. É cediço que, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento das custas processuais, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.
4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 10 dias e encerrada aos 17 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Réu,
Gabriel Henrique Nascimento da Silva,
em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucurui
, que julgando procedente a ação penal, o condenou pelo crime previsto no
art. 157, § 2º, II do CPB
, à pena de
05(cinco) anos, 06(seis) meses e 20(vinte) dias de reclusão,
em regime, inicial,
semiaberto
, e ao pagamento de
73(setenta e três) dias-multa.
(fls. 31/33).

Relata a peça acusatória,
in litteris,
que
: ¿(...) no dia 04.12.2018, por volta das 20h40 min, na Rua Duque de Caxias, Bairro Jardim Colorado, neste município, o acusado, Gabriel Henrique Nascimento da Silva, mediante uso de arma de fogo e em concurso de agentes, subtraiu, com violência e grave ameaça, a motocicleta Honda NXR 160 BROS, da vítima, Ermilson da Silva Morais.¿
(fls. 02/04).

Em
razões da apelação
, pugna o sentenciado por sua
absolvição
, sustentando a negativa de autoria e insuficiência probatória.

Subsidiariamente
, pleiteia

a) fixação da pena-base no mínimo legal;

b) aplicação da causa de aumento no patamar mínimo;

c) concessão do benefício da justiça gratuita e isenção do pagamento das custas processuais e taxas judiciárias. (fls. 40/44).

O representante do ¿
parquet¿,
em
contrarrazões
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, para manutenção da r. sentença em todos os seus termos. (fls. 47/51).

Parecer da Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pelo
conhecimento e desprovimento do apelo.
(fls. 58/61).

É o relatório.
V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se o sentenciado,
Gabriel Henrique Nascimento da Silva,
em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucurui
, que julgando procedente a ação penal, o condenou pelo crime previsto no
art. 157, § 2º, II do CPB
, à pena de
05(cinco) anos, 06(seis) meses e 20(vinte) dias de reclusão,
em regime, inicial,
semiaberto
, e ao pagamento de
73(setenta e três) dias-multa.

Do pleito absolutório.

Pugna

o recorrente por sua
absolvição
, sob o argumento de insuficiência probatória e negativa de autoria.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste.

Analisando as provas produzidas nos autos, não resta dúvida acerca da
materialidade
e da
autoria
delitiva, as quais se encontram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência de fl. 25; Auto de Reconhecimento de Pessoa de fl. 09, bem como pelas declarações, minuciosas da vítima, que a seguir transcrevo.

Na fase indiciária, o ofendido,
Ermilson da Silva Morais,
relatou:
¿QUE estava parado em sua moto na Rua Duque de Caxias, Bairro Jardim Colorado, na frente da casa de sua namorada, quando foi abordado por dois elementos de pe, sendo um magro, claro, estatura mediana, trajando uma camisa azul, e o outro elemento era moreno, baixo, forte, vestindo calça jeans, boné preto e camisa vermelha, este com uma arma de fogo em punho e sob ameaças, efetuando um disparo na direção diversa do ofendido, proferindo as seguintes textuais ¿PERDEU, PERDEU, PASSA A MOTO¿, empurrando o ofendido de cima do veículo; QUE, o ofendido ao descer do veículo e ao reconhecer que a arma usada pelo elemento era uma caseira, pulou em cima do meliante, conseguindo segurá-lo, entrando em luta corporal, QUE o vizinhos ao ver a confusão, correram em direção ao ofendido, passando a ajuda-lo a segurar o meliante até a chegada da polícia militar; QUE de imediato, chegou uma viatura da PM, onde foi dado voz de prisão ao meliante, colocando-o na viatura; Que os policiais falaram para o ofendido se deslocar a delegacia para prestar esclarecimentos e relatar o ocorrido; QUE ao chegar esta seccional foi informado que o elemento que terá lhe roubado se diz chamar GABRIEL HENRIQUE DA SILVA; QUE, relata ainda, que o comparsa do GABRIEL conseguiu se evadir do local em sua moto.¿
(fl.07 dos autos de I.P. em apenso).

Em
Juízo
, a vítima ratificou as declarações acima, afirmando que, estava na casa de sua namorada; Que estava parado na frente da garagem; Que vieram dois homens a pé, um deles com uma arma caseira na mão; Que lhe abordaram dizendo ¿PERDEU, PERDEU¿; Que um deles lhe empurrou; Que desceu e ficou atrás da moto; Que o outro fez um disparo com a arma de fogo no sentido contrário a ele; Que um arracou com a moto; Que conseguiu segurar, Gabriel, que ficou no local, que é o mesmo que fez o disparo na arma de fogo; Que populares chegaram e lhe ajudaram a segurar Gabriel até a chegada da viatura policial; Que a moto não foi recuperada; Que o corréu não foi preso; (mídia de fl. 21).

Corroborando com as declarações da vítima, o Condutor,
PM Rodrigo Nogueira da Silva,
relatou, em Juízo, que foram acionados via 190 que populares haviam apreendido um assaltante no Bairro Colorado; Que ao chegarem no local, o assaltante estava amarrado com uma corda; Que lhe informaram que

este individuo havia tentado roubar uma moto, juntamente com outro meliante, e no momento da fuga o proprietário da moto pulou nele, conseguindo detê-lo; Que logo em seguida chegaram outras pessoas no local; Que o outro conseguiu fugir com a moto;

Por sua vez, o acusado, Gabriel Henrique Nascimento da Silva, afirmou, na fase indiciária, ter praticado o crime juntamente com o indivíduo conhecido por ¿palhaço¿, o qual portava uma arma de fogo caseira.

Por ocasião de seu interrogatório, em juízo, alterou a versão anterior, afirmando que responde a outro processo pelo crime de furto e que estava em liberdade provisória, à época do fato. Todavia, nega ter praticado o delito em exame, sustentando que já conhecia a vítima e que eram rivais de gang. (mídia de fl. 21).

Ocorre que a tentativa do recorrente em se eximir da autoria do fato delituoso não logrou êxito, eis que não consta no processo elemento de informação apto a comprovar qualquer pretensão da vítima de acusar falsamente o denunciado, tampouco comprovação da alegada rixa entre réu e ofendido. Ao contrário, o ofendido ao ser ouvido em juízo afirmou não conhecer o acusado, que por sua vez ao prestar declarações perante a autoridade policial, afirmou que ele e seu comparsa
¿viram um homem parado em cima de uma Bros¿
e que sequer sabia precisar a rua em que isso ocorreu, não apontando qualquer evidência acerca de rixa ou de qualquer relação entre ele e a vítima. (fl. 11 dos autos de I.P.).

Por outro lado, os relatos prestados pelo ofendido, que manteve a mesma versão em ambas as fases e não titubeou em apontar o recorrente como um dos agentes que subtraiu sua motocicleta, forma um contexto harmônico com as demais provas colacionadas ao feito, demonstrando, sem sombra de dúvidas, a participação do recorrente no delito em exame, não apresentando qualquer contradição.

Nesse sentido:
"A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar um inocente, senão procura contribuir - como regra - para a realização do justo concreto". (REVISTA DOS TRIBUNAIS, volume 739, página 627).

Isto posto, tenho
que a tese de
insuficiência probatória
sustentada pela defesa sucumbiu diante das
declarações firmes e seguras da vítima
, que corroborada pelo depoimento da testemunha policial que participou da prisão em flagrante, bem como pelo reconhecimento do acusado, formam um acervo probatório suficiente a respaldar o decreto condenatório, eis que demonstram a certeza da autoria do delito de
roubo qualificado
praticado pelo apelante, não havendo razão para acolhimento do pleito
absolutório
.
Da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, pugna a defesa do apelante pelo redimensionamento da
pena-base para o mínimo legal
.

Da leitura da sentença de fls. 31/33, observo que o magistrado sentenciante, ao examinar as circunstâncias do art. 59 do CP, atribuiu valor desfavorável somente às
consequências do delito
, fixando a pena-base em
05(cinco) anos de reclusão e pagamento de 66(sessenta e seis) dias-multa
, sustentado em sua decisão que
¿a conduta teve consequência negativa, tendo em vista que o bem subtraído não foi recuperado, de modo que se configura prejuízo material para a vítima.¿

Segundo entendimento do STJ,
¿A respeito da avaliação negativa das consequências do delito, de acordo com os precedentes desta Corte Superior, o valor do prejuízo nos crimes patrimoniais somente pode ser considerado para elevar a pena-base quando a lesão se revele exacerbada, transcendendo as consequências normais descritas para o tipo penal violado.¿

(AgRg no HC 529.483/AC, Rel. MIN. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020)

In casu,
o fundamento indicado pelo Magistrado para negativar o referido vetor mostra-se escorreito, uma vez que o
prejuízo
material suportado pela vítima, a qual não recuperou sua Motocicleta HONDA NXR160 BROS ESDD, ano/modelo 2015/2015, (CRLV à fl. 11 dos autos de I.P.), mostra-se substancial, girando em torno de R$ 10.000,00, considerando o valor do bem subtraído, à época, (www.webmotors.com.br), o que é considerável e suficiente para justificar a avaliação negativa das consequências do crime.

Logo, atenta as circunstâncias do caso concreto, acompanho o entendimento do Magistrado, mantendo
desfavorável
ao apelante referido vetor, devendo a pena-base manter-se conforme fixada na r. decisão.

Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO FINANCEIRO À VÍTIMA. AGÊNCIA DOS CORREIOS. UNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. MODIFICAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A dosimetria da pena somente pode ser reexaminada no especial quando verificado, de plano, erro ou ilegalidade na fixação da reprimenda, o que não ocorre nestes autos.
2. A instância ordinária considerou as consequências do delito como negativas, as quais mostraram-se exacerbadas para o tipo penal previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal - CP, uma vez comprovado o prejuízo material de mais de R$10.000,00 (dez mil reais). O fundamento para aumentar a pena-base é respaldado pela jurisprudência desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1678063/RN, Rel. MIN. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019)
Do
quantum
de aumento aplicado na terceira fase da dosimetria da pena.

Da mesma forma, não merece qualquer reforma o
quantum
de 1/3 aplicado pelo MM. Julgador, em razão do reconhecimento da causa de aumento do
concurso de agentes
, uma vez que já se encontra no patamar mínimo estabelecido pelo dispositivo legal.

Por conseguinte, resta descabido o argumento de que a exasperação da pena imposta ao apelante estaria desprovida de fundamentação idônea, eis que em conformidade com as diretrizes dos arts. 59 e 68, do CPB.
3)
Da isenção do pagamento das custas processuais e das taxas judiciárias.

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais e das taxas judiciárias, tenho que mais uma vez razão não assiste ao apelante.

Sobre a matéria, dispõe o art. 804 do CPP, que
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
.

Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:
¿§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.¿

Desta forma, constata-se que, não obstante o sentenciado estar sendo patrocinado pela Defensoria Pública e estando na condição de comprovada hipossuficiente, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública
.
Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05(cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Sobre a matéria, confira os seguintes julgados do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OFENSA AOS ARTS. 155, 386, VII, AMBOS DO CPP, E 157, § 2º, I E II DO CP. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ QUANTO À MATÉRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 3º E 804, AMBOS DO CPP, 98 E 102, AMBOS DO NCPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RECURSAL CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 568/STJ. MALFERIMENTO DO ART. 805 DO CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HC DE OFÍCIO PARA SUPERAR VÍCIO PROCEDIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. (...);
2. Nos termos do entendimento do STJ o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Ademais, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

3. (...);

4. (...);
5. Agravo regimental parcialmente conhecido, e nessa extensão, não provido. (AgRg no AREsp 1226606/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018).
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -STJ. APLICAÇÃO ÀS ALÍNEAS "A" E "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- O Tribunal de origem, ao manter a condenação do réu nas custas processuais e reconhecer que eventual isenção deve ser promovida no Juízo da Execução, decidiu a lide de acordo com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83
¿
STJ - O óbice dessa Súmula também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional.
- (...)..
(AgRg no AREsp 503.530
¿
MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ
¿
SP), SEXTA TURMA, julgado em 14
¿
04
¿
2015, DJe 24
¿
04
¿
2015).

Ainda sobre o tema colaciono precedentes do TJDFT:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo art. 804 do Código de Processo Penal,
devendo o pedido de isenção ser decidido pelo Juízo das Execuções Penais, competente para o caso
.
2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1184625, 20180310096306APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 15/07/2019. Pág.: 100-115);
PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACERVO PROBANTE. PERÍCIA TÉCNICA. SUFICIÊNCIA. CUSTAS JUDICIAIS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
(...) 3. O pedido de isenção de custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, que é o competente para tal.
4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n.1185379, 20170810062705APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/07/2019, Publicado no DJE: 15/07/2019. Pág.: 100-115).

Diante de tais fundamentos e acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença combatida.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora